Tribunal: TJDFT
Processo: 0750290-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REAJUSTE ESCALONADO. LEI DISTRITAL No 5.184/2013. OMISSÃO. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. EC No 113/2021. RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. TAXA SELIC. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento em cumprimento de sentença de verba alimentar.
2. Alegações: (i) omissão quanto ao risco de dano reverso e inexigibilidade do título judicial; (ii) contradição e omissão na aplicação da EC no 113/2021 e da Resolução CNJ no 303/2019; (iii) ausência de análise dos arts. 535, III, §§ 5o e 7o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO3. Definir se o acórdão embargado deixou de enfrentar pontos essenciais sobre a exigibilidade da obrigação, o risco de dano reverso e a constitucionalidade da aplicação da SELIC após a EC no 113/2021.
III. RAZÕES DE DECIDIR4. Reconhecida omissão para condicionar expressamente o levantamento de valores ao trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, em razão do risco de irreversibilidade e de prejuízo ao erário.5. Inexigibilidade afastada: o Tema 864/STF não se aplica ao reajuste escalonado da Lei Distrital no 5.184/2013, hipótese distinta da revisão geral anual.
6. Alegação de inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução CNJ no 303/2019 rejeitada: a norma apenas regulamenta a aplicação da EC no 113/2021, fixando a incidência da Taxa Selic sobre o montante consolidado, sem caracterizar o anatocismo.7. Não configuradas contradição, obscuridade ou omissão quanto aos demais pontos, que correspondem a tentativa de rediscussão do mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE8. Embargos conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes, para reconhecer que o levantamento de quaisquer valores deve aguardar o trânsito em julgado da ação rescisória em trâmite.
Tese de julgamento: “1. O Tema 864/STF não se aplica ao reajuste escalonado da Lei Distrital no 5.184/2013. 2. A incidência da Taxa Selic sobre o valor consolidado, a partir da EC no 113/2021, nos termos da Resolução CNJ no 303/2019, não configura anatocismo, nem é inconstitucional. 3. O levantamento de valores em execução contra a Fazenda Pública deve ser condicionado ao trânsito em julgado da ação rescisória que discute a obrigação.”

Dispositivos citados: CPC, arts. 80, VII; 489, §1o, IV; 1.022; 535, §§5o e 7o; CF, art. 169, §1o; EC no 113/2021; LRF, art. 21; Resolução CNJ no 303/2019.Jurisprudência citada: STF, Tema 864; STF, ADI no 7391/DF; STF, ADIs 4.357 e 4.425; STJ, Tema 905; TJDFT, AI 0740270-19.2024.8.07.0000; TJDFT, AI 0749805-69.2024.8.07.0000.